Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704909-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE AGRAVADO: QUALITY4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Quality4 Consultoria Empresarial Ltda. - ME (proc. no 0734568-31.2020.8.07.0001), intimou o agravante para, dentre outras providências, apresentar provas documentais que possam embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como a existência de grupo econômico (ID no 113235239). 2. A decisão determinou, ainda, que o agravante apresentasse a qualificação completa da pessoa jurídica, com indicação dos endereços atualizados para viabilizar as citações dos interessados. 3. Nas razões de ID no 32791018, págs. 1-22, o agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, que teriam sido demonstrados, o que justifica a reforma da decisão para admitir o processamento do incidente imediatamente. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja reconhecida a existência de grupo econômico da agravada com a empresa Coaching Consultoria e Tecnologia, com consequente determinação e realização de arresto. No mérito, pede a reforma da decisão para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja deferido em razão da demonstração dos pressupostos fáticos e legais. 5. Preparo comprovado (IDs no 32791019 e no 32791020). 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 32810289, págs. 1-2). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 33545149). 8. O despacho de ID no 33797075 determinou a intimação do agravante para que se manifestasse sobre a utilidade e o objeto do recurso, bem como o risco de supressão de instância. 9. Resposta no ID no 33890085, na qual o agravante informa o interesse no julgamento do agravo. 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32810289, págs. 1-2): “7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 3/9/2021 (ID no 102242047). Realizadas diligências com o intuito de satisfazer o crédito, mediante consulta aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), não se obteve sucesso no pagamento integral dos valores (ID no 107847022). 10. Em razão do inadimplemento, o agravante pediu o reconhecimento de grupo econômico, mediante a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Todavia, os fundamentos apresentados ainda não foram objeto de análise na origem, pois a decisão recorrida intimou o agravante para que formulasse o pedido de instauração do incidente, instruído com os documentos necessários e a qualificação completa da pessoa jurídica. 11. Como consequência, a análise dessa pretensão não pode ser transferida a esta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, a qual afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 12. O agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de prejuízo processual com a decisão recorrida, pois o cumprimento da determinação é indispensável para viabilizar a análise do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 13. Os pressupostos fáticos e legais necessários ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica somente poderão ser apreciados após o cumprimento da determinação constante na decisão recorrida. 14. Como consequência, inviável a análise precipitada dos requisitos inerentes ao instituto nesta instância revisora, uma vez que deve ser preservada a limitação cognitiva recursal, pois somente as matérias efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida podem ser objeto de análise. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 12. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 13. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 14. Na origem (processo no 0709906-66.2021.8.07.0001), em atendimento à decisão agravada, foi apresentada petição relativa ao incidente e comprovante de recolhimento das respectivas custas (IDs no 114114358 e 114114359). 15. Após pesquisa de ativos financeiros nos sistemas conveniados em nome da agravada, em atendimento à petição de ID no 116401152, nota-se que ainda não houve análise sobre o juízo de admissibilidade do incidente (ID no 117683539). 16. A análise da tese suscitada pelo agravante nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que afronta o duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312230, 07420130620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse cenário, inviável o conhecimento deste recurso. DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 18. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 19. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro